Tribunal: STF
Processo: RE 78380
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-09
Data de publicação: 1974-08-09

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL. RENOVATORIA. RETOMADA. NA AÇÃO RENOVATORIA, PARA
O EXERCÍCIO DA RETOMADA, E PRECISO QUE O LOCADOR ESPECIFIQUE O RAMO
DE NEGÓCIO A SER EXPLORADO NO IMÓVEL. A PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE E
RELATIVA. - RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.